Tribunal: TJES
Processo: 0001515-97.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001515-97.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e eventual conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a patologia da parte autora e suas atividades laborais.
2. A parte apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica por especialista em medicina do trabalho, sustentando que a perícia inicial não foi conclusiva quanto à incapacidade laborativa e ao nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento de nova perícia técnica configura cerceamento de defesa; e (ii) se a nulidade da sentença é cabível diante de laudo pericial inconclusivo que remeteu a avaliação específica a médico do trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa de realização de nova perícia, quando o laudo pericial inicial não responde conclusivamente às questões centrais da controvérsia e remete a análise a especialista, caracteriza cerceamento de defesa, violando o disposto no art. 480 do Código de Processo Civil.

5. No caso em tela, o perito nomeado pelo Juízo afirmou a necessidade de avaliação complementar por médico do trabalho para determinar a aptidão da apelante para suas atividades laborais, reconhecendo a ausência de conclusividade de suas análises.

6. A ampla defesa e o contraditório exigem que todas as provas indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia sejam admitidas, especialmente quando o resultado pericial inicial apresenta lacunas evidentes.

7. Diante da nulidade do laudo e do indeferimento de nova prova técnica, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e realização da perícia complementar.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia técnica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária por acidente de trabalho” ajuizada por ANA MARIA DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por meio da qual a primeira formula pedido de condenação do último ao restabelecimento do auxílio doença acidentário e o pagamento das verbas pelo período em que esteve incapacitada e, caso aplicável, a conversão em aposentadoria por invalidez.

Pela sentença de fls. 358/359, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz julgou improcedente a pretensão autoral por entender inexistente o nexo causal entre a patologia a que é acometido a Apelante e o desempenho das atividades laborais.

Através do recurso de apelação de fls. 364/376, a Apelante alega, inicialmente, vício processual de cerceamento de defesa, ante o indeferimento, pelo Juízo
a quo,
da produção de nova prova pericial realizada por perito médico do trabalho. Em seguida, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido seu direito ao recebimento do benefício acidentário pretendido, sustentando, em síntese, estarem demonstrados pelos elementos probatórios contidos nos autos a sua incapacidade laborativa e o nexo de causalidade em relação à atividade laboral.

Conforme certidão id 10287000, após o decurso do prazo legal, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001515-97.2016.8.08.0006

APELANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária por acidente de trabalho” ajuizada por ANA MARIA DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por meio da qual a primeira formula pedido de condenação do último ao restabelecimento do auxílio doença acidentário e o pagamento das verbas pelo período em que esteve incapacitada e, caso aplicável, a conversão em aposentadoria por invalidez.

Pela sentença de fls. 358/359, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz julgou improcedente a pretensão autoral por entender inexistente o nexo causal entre a patologia a que é acometido a Apelante e o desempenho das respectivas atividades laborais.

Através do recurso de apelação de fls. 364/376, a Apelante alega, inicialmente, vício processual de cerceamento de defesa, ante o indeferimento, pelo Juízo
a quo,
da produção de nova prova pericial realizada por perito médico do trabalho. Em seguida, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido seu direito ao recebimento do benefício acidentário pretendido, sustentando, em síntese, estarem demonstrados pelos elementos probatórios contidos nos autos a sua incapacidade laborativa e o nexo de causalidade em relação à atividade laboral.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se, na hipótese, restam presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão do benefício acidentário pleiteado pela Apelante, bem como se a perícia técnica realizada nos autos encontra-se inquinada de nulidade por ter sido negada a realização de nova prova pericial.

Inicialmente, destaco que assiste razão à Apelante quanto à alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização da perícia técnica por profissional especialista em medicina do trabalho.

Importa registrar, inicialmente, que a alegação de nulidade processual, em circunstâncias diversas do contexto dos autos, não mereceria acolhimento, porquanto a Resolução CFM nº 1.845/2008, do Conselho Federal de Medicina, estabelece que a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo imprescindível a nomeação de médico especialista na área da respectiva perícia.

Este entendimento tem prevalecido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ÁREA DIVERSA. RESOLUÇÃO CFM N° 1.845/2008. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. NEGADO PROVIDO AO RECURSO.

I. Alegação de nulidade da perícia médica realizada por médico de outra especialidade.

II. Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista.

III. Inexistência de cerceamento ao direito de defesa, visto que foi oportunizada a produção da prova nos termos do pedido inicial, e não houve apresentação de quesitos complementares visando complementar a perícia médica

IV. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017097-20.2015.8.08.0024, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 10.11.2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE - RESOLUÇÃO CFM nº 1.845/2008 REJEIÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1 - Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista. 2 - I n casu, apesar de a perícia não ter sido realizada por médico especialista na área de ortopedia, trata-se de profissional qualificado que possui conhecimentos científicos necessários para elaboração da prova técnica, possuindo, inclusive, especialidade em perícia médica e em medicina do trabalho, bem como experiência como médico perito do DETRAN/ES e do IPAJM. 3 - A prova pericial foi produzida mediante análise do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo qualquer indício de nulidade. 4 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 001160024301, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/12/2021)

No entanto, o caso
sub examine
apresenta contexto peculiar em que a perícia médica elaborada pelo
expert
nomeado pelo Juízo
a quo
não foi conclusiva quanto ao ponto central debatido na presente demanda, ou seja, sobre a incapacidade ou limitação de realização, pela Apelante, das atividades profissionais habitualmente exercidas.

Quanto a este ponto específico, o médico perito foi categórico em remeter a referida análise a um médico especialista em medicina do trabalho, conforme se observa da conclusão constante no laudo complementar de fls. 317/319.

Na oportunidade, o douto perito consignou expressamente:

"QUANTO AO FATO DA AUTORA COMPARECER AO SEU AMBIENTE DE TRABALHO E NÃO REALIZAR O MESMO, DEVERÁ SER AVALIADO PELO MÉDICO DO TRABALHO EM QUESTÃO, VISTO QUE QUANDO INDAGADA SOBRE SUAS FUNÇÕES E SE ESTAVA REALIZANDO A MESMA FUNÇÃO, A AUTORA RESPONDEU DE FORMA AFIRMATIVA QUE ESTAVA REALIZANDO TAL FUNÇÃO. SUGIRO UMA AVALIAÇÃO REAL QUANTO À SUA FORMA DE TRABALHO ATUAL.
AFIRMO QUE APÓS EXAME FÍSICO ORTOPÉDICO MINUCIOSO REALIZADO COM A AUTORA, NÃO FICOU DEMONSTRADO LIMITAÇÕES FUNCIONAIS IMPORTANTES RELATIVAS À FRATURA EM QUESTÃO, PORÉM A DEFINIÇÃO SE A AUTORA ESTÁ OU NÃO APTA A REALIZAR AS FUNÇÕES LABORAIS QUE LHE É PROPOSTA, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO MÉDICO DO TRABALHO QUE A ASSISTE." (grifei)

A questão em aberto sobre a possibilidade, ou não, de realização das funções laborais habituais se apresenta relevante sobretudo se consideradas parte das respostas aos quesitos formulados, porquanto o douto
expert
faz alusão a uma perda funcional de 30% (trinta por cento) do membro afetado pelas lesões (quesitos nºs 6 e 12), informação esta que, em tese, poderia render ensejo a uma eventual concessão de benefício acidentário, segundo a legislação acidentária.

O fato de o douto
expert
ter sido inconclusivo sobre este ponto, e expressamente remeter a referida análise à avaliação de um médico especialista em medicina do trabalho, justificaria o deferimento do pedido de realização de nova perícia médica com profissional da área.

Conquanto seja inequívoco que o magistrado não esteja adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo atribuir-lhe a valoração que julgar relevante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, tal circunstância não pode levar à conclusão de que o julgador pode fazer-se substituir na apuração de questão técnica que nem mesmo o profissional nomeado pelo Juízo se considerou habilitado a avaliar.

No caso vertente, observa-se que a Apelante, valendo-se da conclusão do próprio
expert
do Juízo, requereu expressamente às fls. 322, a realização de nova prova técnica por médico do trabalho, "
para avaliar se a autora possui condições ou não de laborar na atualidade, conforme sugerido pelo médico ortopedista às fls. 319
", apresentando, para tanto, novos quesitos técnicos.

Consoante cediço, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre a prova pericial, estabelece os requisitos necessários à elaboração do laudo técnico, conforme dispõe o art. 473:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público
.

Convém trazer a lume, ademais, o disposto no art. 480 do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que “
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”.

Diante do referido contexto, caberia ao douto magistrado, diante do resultado inconclusivo da perícia, o deferimento do pedido de realização de nova perícia, a fim de buscar a adequada elucidação das questões controvertidas suscitadas nos autos, consistindo a negativa em manifesto cerceamento do direito à ampla defesa da parte.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – OBSERVÂNCIA DO ART. 480, CPC – SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Em razão do laudo pericial inconclusivo, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia. Hipótese em que o laudo pericial não elucidou as razões que da inexistência do nexo de causalidade entre a doença e a incapacidade laboral da autora.

2. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

(TJES - Apelação Cível nº. 0038346-32.2012.8.08.0024; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INCONCLUSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. ART. 480 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante de inegável controvérsia sobre o que de fato teria sido feito ou não na obra pela apelante, uma perícia técnica profunda seria essencial para o deslinde do caso.

2. É imprescindível que o perito efetivamente se debruce sobre os fatos e provas disponíveis para responder os quesitos apresentados, emitindo sua conclusão técnica e permitindo a elucidação da controvérsia.

3. Não obstante o respeitável tirocínio do expert, verifico por demais lacônica a prova realizada, eis que não enfrentou adequadamente os questionamentos apresentados pelas partes, tampouco externou razões lídimas quanto a impossibilidade de apuração do serviço realizado.

4. Considerando que a perícia não apresentou resposta conclusiva aos quesitos formulados no processo, reputo necessária a realização de nova prova técnica, a teor da disposição do artigo 480 do Código de Processo Civil. Precedentes.

5. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0004742-71.2014.8.08.0069; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 15.12.2022)

À luz de tais considerações, impõe-se o acolhimento da alegação de nulidade da sentença, a fim de que o processo seja retomado em sua fase instrutória, possibilitando a realização de perícia técnica hábil ao esclarecimento integral e conclusivo dos quesitos formulados pelas partes e, eventualmente, pelo Juízo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso e anular a sentença.